Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745329-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI e JOANA DARC GOMES LIMA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005 (ajuizada por DIEGO ANTUNES CAIXETA, ora agravado, em face dos agravantes), decisão nos seguintes termos: “Associe-se este feito ao PJe 0704473-06. Mantenho a decisão que determinou a desocupação do imóvel, eis não são relevantes os argumentos dos réus. O autor adquiriu o imóvel de Shirley, sub-rogando-se, assim, nos direitos da locadora. Ao contrário do defendido pelos réus, a área adquirida pelo autor compreende a ocupada por eles. Com efeito, Shirley era possuidora de área de 5.000 m2, adquirida de Adão Honório (ID n. 70202269). Cedeu ao autor área de 3.810 m2, ficando com a restante (1.190 m2), atualmente locada ao ferro velho, tudo conforme ID n. 70202265. A área cedida por Shirley ao autor, portanto, compreende à ocupada pelos réus com lastro no contrato de locação com ela anteriormente celebrado. O autor, portanto, sub-rogou-se nos direitos da anterior locadora, detendo legitimidade ativa para postular a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel. Acerca do direito de preferência na aquisição, o art. 33 da Lei n. 8.245/91 condiciona a necessidade de sua observância à averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. No caso dos autos, no entanto, o imóvel locado é irregular, não contando com registro no cartório imobiliário. Assim sendo, não subsiste o direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel. Em relação à arguição de falsidade, deve ser destacado que o simples fato de o documento particular silenciar em relação ao preço acordado pelos direitos do imóvel não é suficiente a infirmar a realização do negócio celebrado entre o autor e Shirley, que é corroborado pela aposição da assinatura pelos contratantes. As demais questões serão apreciadas em decisão de saneamento e organização. Aguarde-se o prazo para réplica. Cumpra-se a liminar de desocupação no ID n. 70245016. Intimem-se.” (ID 73832017 - autos originários). Nas razões (ID 20453861), narra o agravante: - ter celebrado “contrato de locação de uma área, sem nenhuma benfeitoria, às margens da BR 020, com a Sra Shirley Chagas em Dezembro de 2016, tendo sido ajustado que o Agravante montaria empreendimento de Viveiro de Plantas” e que “edificou cercamento da área, instalações (escritório), sistema de irrigação, sistema elétrico, canteiros, portão de acesso, urbanização e infra estrutura condizente com a atividade”; - que foi surpreendido “com demanda proposta em 19/06/2020 pela Locadora Sra Shirley Chagas, pretendendo o despejo do Agravante, feito que tramita na E. Vara Cível de Planaltina, processo 0704473-06.2020.8.07.0005”, feito no qual aquela autora teria afirmado que “o contrato de locação foi se prorrogando automaticamente desde dezembro/2016 até o surgimento da quebra contratual de invadir terreno que não é objeto da locação, prejudicando a Locadora com outros inquilinos”, o que confirmaria que o contrato de locação encontrar-se-ia em plena vigência por prazo indeterminado; - que, nos autos do processo no 0704473-06.2020.8.07.0005, a autora Shirley Chagas teve negado “pedido de liminar de desocupação da área [ ] na qual o Juízo reconhece a vigência do contrato por prazo indeterminado”. - que inexiste fundamento “que justificasse o despejo pretendido pela Locadora”; - que foi surpreendido com notificações extrajudiciais “encaminhadas por terceira pessoa, ora Agravado, [ ] que ocupava imóvel denominado ‘Bar do Mocotó’, que sempre soube o Agravante ser da posse da locadora, limítrofe com o Viveiro de Plantas”; - que o agravado, “desde quando passou a ocupar referido Bar do Mocotó, passou a criar série de problemas com o Agravante, promovendo ameaças, esbulho, invasão, derrubando cercas, depositando carcaças de veículos velhos e lixo na área ocupada e locada ao Agravante, o que ensejou registro de várias ocorrências policiais”; - que, “diante do esbulho e invasão praticados pelo Agravado, o Agravante ingressou em 07 de julho de 2020, ação de reintegração de posse que tramita na E. 1a Vara Cível de Sobradinho” (autos no 0705659-61.2020.8.07.000); - que, na ação de despejo originária, o agravado “aduz fatos inverídicos e totalmente desvirtuados da verdade, o que, d.v., levaram a E. Juíza a quo, a ser maliciosa e dolosamente induzida a erro, tendo a mesma, fundada nos argumentos do Agravado, deferido decisão ora atacada, de liminarmente ser despejado o Agravante”; - que, após ter sido citado nos autos originários, “teve conhecimento de que o Agravado teria adquirido, através de Contrato de Compra e Venda e Cessão de Direitos, de uma área da Sra Shirley Chagas, locadora do Agravante, e que referida área, compreenderia além do Bar do Mocotó, também a área locada ao Agravante”; - que, em razão disso, apresentou incidente de falsidade do instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda de imóveis (peça que instrui a inicial) que não pode ser tido como prova já que contém rasuras para ocultar informações; - que não teria sido informado e notificado pela Sra. Shirley Chagas “da intenção da venda e transferência da área locada [ ] mesmo tendo ingressado com ação de despejo no dia 19 de junho, em 26 de junho teria realizado com o agravado negociação da venda da área, contrariando e cerceando o agravante do direito de preferência”; - que “o Agravado tinha conhecimento da existência da avença existente entre o Agravante e a locadora, e também do Contrato de Locação por prazo indeterminado, tinha conhecimento da ação de despejo proposta pela locadora, e tinha conhecimento da existência do direito de preferência de compra”; e - que, no âmbito da ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006, o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho teria definido a apreciação da concessão de liminar após apresentação da defesa por parte do Agravado. Sustenta, assim, que, em sendo mantida a decisão liminar de desocupação, “acarretará toda evidência prejuízos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis, afinal tratando-se de Viveiro de Plantas, mais de 80% (oitenta por cento) do estoque do Agravante, que são centenas de itens, são plantas vivas, que exigem cuidados diários, manutenção constante, e local próprio para conservação, e não dispõem o Agravante de local apropriado para tais itens”. Aduz que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois “ficaria o Agravante sujeito a prejuízos de difícil reparação, já que seria exposto a impedimento do exercício de suas atividades comerciais, dispensa de funcionários, não pagamento de fornecedores, e a própria mantença e sustento, o que causaria sérios danos de ordem pública e social”. Ao final, requer: “1- Diante de tudo que foi exposto, requerem a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil vigente, e demais legislação aplicáveis à matéria, a fim de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, GARANTINDO AOS AGRAVANTES A OCUPAÇÃO DA ÁREA LOCADA, onde está estabelecido o Viveiro de Plantas, até apreciação e julgamento dos incidentes suscitados, restando certo que continuarão a cumprir com suas obrigações locatícias, pagamento dos alugueis e demais encargos, até julgamento das ações supra elencadas, como exposto e fundamentado. 2- Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, garantindo aos Agravantes pleno exercício de seus direitos civis, até julgamento final das ações em curso, por ser medida de direito e justiça.” (ID 20453861, p. 15). Preparo regular (IDs 20453862 e 20453863). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar provisória que determinou desocupação do imóvel no qual o agravante exerce atividade profissional, prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O imóvel objeto da presente controvérsia é discutido em ao menos três processos neste Tribunal de Justiça. Em 19.6.2020, Shirley Chagas de Aquino ajuizou ação de despejo em face do ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI (processo no 0704473-06.2020.8.07.0005, em trâmite perante o juízo da Vara Cível de Planaltina), sob os fundamentos de que o mesmo teria infringido contrato de aluguel de imóvel não residencial localizado na BR 020, km 13/14, Entrada do Córrego do Arroizal, Sobradinho/DF, área de 3.810,00 m2 (alegada invasão pelo réu/locatário de imóveis lindeiros ao imóvel objeto do contrato, os quais, não obstante também serem de propriedade daquela, não integrariam o contrato de aluguel), além do desinteresse em renovar o ajuste. Requereu, em sede de liminar, dentre outros pedidos, “a desocupação, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, conforme determina o art. 59, § 1o, da Lei Federal 8.245/91 (Lei do Inquilinato), sem a cobrança de caução, já que o presente caso não se encaixa nos incisos do §1o”; e, no mérito, a procedência do pedido para “despejar o inquilino do imóvel locado, bem como ao pagamento, por este e sua fiadora, dos valores referente a rescisão contratual: aluguel do mês, multa contratual de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e as taxas de água, luz e o IPTU, referente ao tempo e consumo, diretamente as empresas concessionárias” (ID 65874819, pp. 10/11 – autos no 0704473-06.2020.8.07.0005). Em consulta aos andamentos processuais daqueles autos, verifica-se que o juízo da Vara Cível de Planaltina, em 22.6.2020, proferiu decisão indeferindo o despejo liminar, argumento de que pleito da autora Shirley sem respaldo legal, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo com pedido liminar fundado nas alegações do cometimento de infração contratual e de desinteresse na continuidade do contrato de locação de imóvel não residencial, que vigora por prazo indeterminado. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991, a qual estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, condicionada, em todo caso, à prestação de caução. No caso, a locadora pretende a rescisão do contrato de locação do imóvel não residencial em decorrência de suposta violação pelo locatário dos termos do contrato, eis que teria invadido imóveis lindeiros, que, embora também sejam de propriedade da locadora, não integram o contrato. O aventado, no entanto, não encontra amparo em nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, que autorizariam a concessão do despejo liminar. Acerca do desinteresse na continuidade da locação, que vige por tempo indeterminado, observo que a autora não comprovou a notificação do locatário, nos termos dos arts. 59, §1o, VIII c/c art. 57 da citada Lei. Saliento que nos documentos nos IDs n. 65874825 e 65874827 não consta confirmação de entrega das notificações. Ademais, conforme ressaltado, o despejo liminar está condicionado, em todo caso, à prestação de caução, o que também não foi observado pela parte autora. Ressalto que o pedido liminar de despejo tem regramento legal específico, o que inviabiliza, sua concessão à luz da regulação genérica acerca das tutelas de urgência estabelecida no CPC. Por assim ser, indefiro o despejo liminar. Cite-se a parte ré.” (ID 65973566 dos autos no 0704473-06.2020.8.07.0005 - grifei). Contra tal decisão, não há notícia de interposição de recurso, tampouco de que tenha sido aquela decisão revogada. Ao contrário, pedido de reconsideração interposto pela autora Shirley (ID 68309312 – autos no 0704473-06.2020.8.07.0005) foi indeferido, mantida decisão “pelos seus próprios fundamentos” (ID 68575533 - autos no 0704473-06.2020.8.07.0005). Em 07.07.2020, o ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI ajuizou a ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006 em face do ora agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA, autos distribuídos à 1a Vara Cível de Sobradinho, alegação de que teria sido esbulhado de parte do referido imóvel pelo réu, cuja posse direta àquele seria garantida por força de contrato de locação firmado com Shirley Chagas de Aquino. Requereu, liminarmente, “concessão da Tutela de Urgência em caráter liminar [ ]com a determinação da reintegração da posse em favor do Autor [ ] para LIMINARMENTE REINTEGRAR A POSSE DA ÁREA ESBULHADA AO AUTOR, e determinar ao requerido que se abstenham de promover qualquer turbação na área reintegrada e na área ocupada pelo Autor [ ]”. No mérito, fosse “julgada procedente a demanda, para por sentença reintegrar em definitivo o autor na posse plena da área esbulhada, assegurando ao mesmo a manutenção de sua posse, na forma legal [ ]” (ID 67109121, p. 7 – autos no 0705659-61.2020.8.07.0006). O juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF indeferiu o pleito liminar (necessidade de maiores esclarecimentos acerca de “se o efetivo exercício da posse também contempla a área supostamente invadida”, bem definido que questão a ser reapreciada após a apresentação de contestação pelo réu, ora agravado). Confira-se: “Cuida-se de ação de reintegração de posse, ajuizada por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI em desfavor de DIEGO ANTUNES CAIXETA, na qual a parte autora pretende ser reintegrada em parte do imóvel discriminado na exordial, que, segundo alega, é possuidora. A parte autora apresentou emenda à petição inicial. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, recebo a emenda e defiro a gratuidade de justiça. Analisando a petição inicial, vislumbra-se que o fato de a parte autora ser locatária do imóvel não lhe retira a legitimidade de buscar, como possuidora direta, a proteção possessória. Segundo a teoria objetiva, defendida por Ihering, posse é o poder de fato exercido sobre a res. O Código Civil adotou, em certa medida, tal teoria, ao dispor, em seu art. 1.196, que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Nesse sentido, esse mesmo diploma normativo estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. No caso dos autos, os documentos juntados pela parte autora, especialmente as fotografias, não permitem compreender a dinâmica dos fatos e a existência e extensão do suposto esbulho. A medida drástica de reintegração de posse em caráter liminar exige, nos termos do art. 561 do CPC, a efetiva demonstração da posse, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho. Embora a parte autora tenha provado o exercício da posse, não ficou provado se o efetivo exercício da posse também contempla a área supostamente invadida, fato que carece de um melhor esclarecimento. Assim, indefiro, por ora, o pedido liminar de reintegração de posse, o qual será reanalisado após a apresentação de contestação pelo réu. Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, advertindo-o de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público.” (ID 68358488 – autos no 0705659-61.2020.8.07.0006 - grifei). E em 18.8.2020, o ora agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA (réu na ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006 mencionada retro) ajuizou a ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005 (em relação à qual o presente agravo de instrumento) perante o juízo da Vara Cível de Planaltina em face dos ora agravantes (Tarcísio e Joana D ́Arc): alega ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel controvertido por força de instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda de imóvel celebrado com Shirley Chagas de Aquino (a autora da ação de despejo 0704473-06.2020.8.07.0005 em face do ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI). Pugnou, liminarmente, por “ordem para desocupação do imóvel de imediato” e “para determinar que o Requerido obste a realização de qualquer tipo de obras no imóvel locado sem a autorização do locador e/ou desse Juízo, sob pena de multa” (ID 70202262, p. 16 – autos originários). No mérito, pela procedência da ação. E sobreveio a decisão de ID 70245016 – autos originários, pela qual, sob o argumento de que satisfeitos os requisitos previstos no art. 59, inciso VIII da Lei 8.245/91, deferida a liminar para “determinar a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo” (ID 70245016 – autos originários). Em 26.08.2020, JOANA DARC GOMES LIMA foi citada da decisão que deferiu o despejo (ID70867529 – autos originários). Em 04.09.2020, JOANA DARC GOMES LIMA, em contestação, aduziu, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva para a causa e requereu a revogação da liminar (ID 71606097 – autos originários). Em 21.09.2020, TARCÍSIO TOLEDO CAVALLARI (agravante) foi citado da decisão que deferiu o despejo (ID72741555 – autos originários 0745329-27). Em 28.09.2020, TARCÍSIO (agravante) suscitou incidente de falsidade documental (ID73310457 - autos originários 0745329-27), argumentando que o "instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda de imóveis" celebrado entre Shirley e Diego estaria eivado de vício. Postulou, ao final, suspensão do curso processual até prolação de sentença e a reconsideração da decisão liminar que deferiu a desocupação do imóvel em favor de DIEGO ANTUNES CAIXETA (requerente/agravado), Em 30.09.2020, TARCÍSIO (agravante) apresentou contestação, requerendo preliminarmente gratuidade de justiça. Reiterou pedido de apreciação de incidente de falsidade. Aduziu, também, direito de exercer preferência conforme previsto no art. 27 da Lei 8.245/91 (controvérsia discutida em sede dos autos no 0704473-06.2020.8.07.0005, em trâmite perante o juízo a quo). Alegou, ainda, existência de conexão entre a ação originária e a ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho. Pediu novamente a reconsideração da liminar que determinou o despejo, bem como a improcedência dos pedidos autorais (ID 73551142 – autos originários). Em 05.10.2020, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual mantida a decisão liminar pela qual determinada a desocupação do imóvel. Referida decisão consubstanciou a primeira vez em que o juízo de origem apreciou os argumentos de JOANA e TARCÍSIO (réus-agravantes), refutando suas alegações; e, ao manter a liminar que deferira despejo, isto significou indeferimento do pedido de reconsideração de desocupação do bem (ID72741555 – autos originários 0745329-27). Vale frisar: os agravantes exteriorizaram inconformismo com a decisão agravada na primeira oportunidade que lhes coube falar nos autos, repelindo-se, no caso, hipótese de preclusão. Como se vê, a definição das controvérsias postas nos três processos demanda inequívoca dilação probatória e estabilização do contraditório entre as partes, o que, por óbvio, impede a esta Relatoria, no presente momento recursal, análise mais aprofundada das questões postas sob pena de supressão de instância. No entanto, chama a atenção o fato de que, se de um lado há decisão que beneficia o ora agravado – por determinar o despejo liminar do agravante (decisão ora agravada), por outro, não menos certo que o agravante foi beneficiado por decisão impeditiva de despejo do imóvel proferida nos autos da ação de despejo no 0704473-06.2020.8.07.0005 – decisão, inclusive, anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse no 0704473-06.2020.8.07.0005 pelo agravante e ao ajuizamento da ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005 pelo agravado – provimento que, repisa-se, ao que consta, não foi objeto de insurgência das partes, e cujos efeitos permanecem íntegros até o presente momento. Assim, cogente é o restabelecimento da segurança jurídica esperada dos provimentos judiciais e a pacificação social em cuja atuação do Poder Judiciário buscam as partes. Tendo isso em vista, dada a devolutividade dos fatos a este Colegiado, tenho que, em sede de cognição sumária exercida neste momento processual, reputo prudente a manutenção do agravante no referido imóvel até ulterior apreciação do mérito recursal. Plausibilidade do direito que se evidencia, perigo de dano igualmente caracterizado dada a iminência do despejo do agravante. Forte nessas razões, defiro a liminar pleiteada para suspender a medida liminar de despejo decretada nos autos do processo n° 0706058-93.2020.8.07.0005, referente ao imóvel situado na BR 020, km 13/14, Entrada do Córrego do Arroizal, Sobradinho/DF, até a apreciação do mérito do presente recurso, recolhendo-se o respectivo mandado com o oficial de justiça. Comunique-se e intime-se com urgência. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora